Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702233-39.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DIRETORA DA ESCOLA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RECORRIDO: LUCAS PORTUGAL NOGUEIRA LAEBER FLEITAS REPRESENTANTE LEGAL: DIONISIO FLEITAS MAIDANA DECISÃO Trata-se de apelação devolvida para o órgão julgador para novo julgamento pela Presidência deste Tribunal de Justiça em razão de suposta divergência entre o acórdão proferido pela Quinta Turma Cível e as orientações traçadas pelas Cortes Superiores nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil (id 60778748). Os autos vieram conclusos para minha Relatoria. O art. 83, caput e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça registra que o magistrado transferido para outro Órgão Colegiado ou que fizer permuta permanecerá vinculado apenas aos processos que lhe foram distribuídos e que não foram julgados até a data da transferência ou permuta. O art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça determina em sequência que a prevenção será observada apenas em relação ao Órgão Colegiado em caso de afastamento do Relator originário. Verifico, portanto, que o processo deve ser redistribuído entre os atuais integrantes da Quinta Turma Cível, órgão julgador e prolator do acórdão, visto que a vinculação do Relator originário afastado do referido órgão julgador esgotou-se com o julgamento da apelação e os subsequentes embargos de declaração. Ante o exposto, determino a redistribuição do presente processo para um dos atuais componentes da Quinta Turma Cível em atenção ao disposto no art. 83, caput e parágrafo único, e art. 85, parágrafo único, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator